Tribunal: TJDFT
Processo: 0707235-98.2020.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707235-98.2020.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: ROBERSON ALVES DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia. A sentença (id 19795773) julga parcialmente procedentes os pedidos do autor Roberson Alves de Oliveira para determinar à ré que autorize e custeie o fornecimento do medicamento VEDOLIZUMABE 300mg, nos termos da prescrição médica, bem como a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos morais: “Ante o exposto, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos para: Confirmando a antecipação de tutela outrora deferida, DETERMINAR à requerida a autorizar e custear a realização do tratamento de VEDOLIZUMABE 300mg de uso contínuo em favor do autor, nos exatos termos da prescrição médica; Na oportunidade, tendo em vista a informação do autor de que o requerido não vem cumprindo fielmente a determinação judicial anterior (ID 62703123), fixo, a título de astreinte, multa de R$2.000,00 (dois mil reais) por dia em caso de não cumprimento, limitada, todavia, inicialmente, em R$40.000,00 (quarenta mil reais), sem prejuízo de outras medidas coercitivas necessárias ao fiel cumprimento da decisão judicial por parte da requerida. Ainda, CONDENAR a requerida, a título de danos morais, ao pagamento de indenização no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir da presente data, conforme súmula 362 do STJ, e de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação.” A apelante requer em suas razões de apelação a concessão de efeito suspensivo ao recurso (id 19795778), nos termos do art. 1.012, §§3o e 4o, do Código de Processo Civil. A apelante relata que a liminar já foi cumprida, não havendo prejuízo para o apelado diante da concessão de efeito suspensivo ao apelo. Alega estarem presentes os requisitos exigidos pelo art. 1.012, §4o, do CPC para concessão do efeito suspensivo: a probabilidade do provimento do recurso e risco de grave dano ou de difícil reparação. É o relatório. O art. 1.012 do Código de Processo Civil estabelece como regra que as apelações serão recebidas nos efeitos devolutivo e suspensivo. No entanto, será recebida no efeito meramente devolutivo a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória, nos termos do art. 1.012, §1o, V, do Código de Processo Civil. Na hipótese dos autos, a sentença julga parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo apelante, confirmando a tutela provisória anteriormente deferida. A apelante requer a concessão do efeito suspensivo sob o fundamento de probabilidade do provimento do recurso e de haver risco de dano grave ou de difícil reparação. Alega haver receio de dano e/ou ineficácia do provimento final, pois alega que caso não seja atribuído efeito suspensivo à apelação, permitir-se-á a deflagração da fase de cumprimento provisório da sentença antes que a questão seja decidida pelo Tribunal, o que “poderá acarretar em eventual constrição de bens da ora peticionante e tumulto processual”. Em análise sumária não é possível verificar se está presente o requisito da probabilidade do provimento do recurso para concessão de efeito suspensivo ao recurso, pois em virtude do objeto da demanda somente com uma análise mais detida das provas será possível verificar se de fato possui razão a apelante. Nesse caso, em um primeiro momento, deve-se prestigiar o decidido na sentença. Ainda que a apelação eventualmente reforme o pronunciamento judicial, a probabilidade do direito, para fins de concessão do efeito suspensivo, não está caracterizada. Também não vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a justificar o deferimento a medida, uma vez que não foi caracterizada qualquer evidência de que a apelante venha a sofrer algum dano de gravidade tal que seja recomendável a suspensão dos efeitos da sentença, sobretudo porque eventuais prejuízos patrimoniais poderão ser recompostos em perdas e danos. O provável perigo em face de dano ao possível direito pedido ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, o que não é o caso dos autos. Assim, é inadmissível o recebimento da apelação no efeito suspensivo ante a inexistência de comprovação da probabilidade de provimento do recurso e/ou do risco de dano, conforme exige o art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, indefiro a concessão do efeito suspensivo requerido. Intimem-se. Brasília, 25 de setembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator